Tribunal: STJ
Processo: 5000090-19.2012.8.21.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754011 - RS (2024
/0363102-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: VERA LUCIA UADI GOMES
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
EMBARGADO
: SILPA PREUSS DE ARAUJO - SUCESSÃO
EMBARGADO
: LORENA PREUSS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LEONARDO KESSLER THIBES - RS014806
PRISCILA SOARES DORNELES - RS078670
SAMANTA LEAL MACEDO - RS124039
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37dc28d7-c642-456b-b73e-b99514f62dc8

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37dc28d7-c642-456b-b73e-b99514f62dc8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754011 - RS (2024
/0363102-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: VERA LUCIA UADI GOMES
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
EMBARGADO
: SILPA PREUSS DE ARAUJO - SUCESSÃO
EMBARGADO
: LORENA PREUSS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LEONARDO KESSLER THIBES - RS014806
PRISCILA SOARES DORNELES - RS078670
SAMANTA LEAL MACEDO - RS124039
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração opostos por VERA LUCIA UADI GOMES contra o acórdão de fls. 1604-
1605 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a relatoria deste signatário, que negou
provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50987356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: b2e66b77-1d31-4793-938e-7b87123cce9d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC , porquanto todas as
1.
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal
, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
a quo
mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
No caso, para derruir as conclusões do acórdão recorrido acerca do exercício
2.
da posse pela autora, bem como da prática de esbulho pela ré, seria
imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência
que atrai a Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1615-1617, e-STJ), a embargante alega a
existência de omissão quanto à análise do dissídio jurisprudencial apresentado nas
razões recursais.
Impugnação às fls. 1621-1625, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não
merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015, os
1.
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019

Documento eletrônico VDA50987356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: b2e66b77-1d31-4793-938e-7b87123cce9d

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

No que tange à alegação da embargante, cumpre asseverar que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS MORAIS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM
QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico, repetição de indébito e compensação.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial
quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a
Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas
pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual incide o
prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.
(AREsp n. 2.877.452/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO
EXECUTADO, A QUAL NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O
AGRAVADO TERIA DIREITO A SUA MEAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não se pode realizar a penhora de
recursos financeiros de uma conta bancária pertencente a um terceiro que não
Documento eletrônico VDA50987356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: b2e66b77-1d31-4793-938e-7b87123cce9d

participou do processo que originou o título executivo, apenas por estar casado
com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens. Incidência
da Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem apontou a ausência de comprovação de que o
agravado teria direito a meação sobre os valores depositados em conta de
terceiro. Dessa forma, rever tais fundamentos demandaria, necessariamente, o
reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7
/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] incidência da Súmula 7 do STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido, uma vez que a
similitude fática entre os julgados confrontados deve ser aferível de plano, a fim
(AgInt no REsp 2.023.562/SP,
de propiciar o confronto entre os precedentes"
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
5/6/2023
de
).
9/6/2023
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.838.674/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
1/7/2025

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento
do recurso interposto ante a incidência da Súmula 7/STJ, óbice que se aplica às
alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50987356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: b2e66b77-1d31-4793-938e-7b87123cce9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.754.011 / RS
Número Registro: 2024/0363102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000901920128210073
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA UADI GOMES
ADVOGADOS : FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
AGRAVADO
: SILPA PREUSS DE ARAUJO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: LORENA PREUSS DE ARAUJO
ADVOGADOS : LEONARDO KESSLER THIBES - RS014806
PRISCILA SOARES DORNELES - RS078670
SAMANTA LEAL MACEDO - RS124039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VERA LUCIA UADI GOMES
ADVOGADOS
: FERNANDO BARBUR CARNEIRO - PR061000
ISADORA DE BRIDA SANTI - PR105190
CAROLINE APARECIDA LAUBER - PR114378
EMBARGADO : SILPA PREUSS DE ARAUJO - SUCESSÃO
Documento eletrônico VDA51387628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:32
Código de Controle do Documento: e43e0e3a-72c6-4c63-a781-5b36500dca36

EMBARGADO : LORENA PREUSS DE ARAUJO
ADVOGADOS
: LEONARDO KESSLER THIBES - RS014806
PRISCILA SOARES DORNELES - RS078670
SAMANTA LEAL MACEDO - RS124039
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:32
Código de Controle do Documento: e43e0e3a-72c6-4c63-a781-5b36500dca36